Tribunal: STF
Processo: RE 1555055
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS/ST. RE nº 593.849/MG-RG (Tema nº 201). Modulação dos efeitos. Pretensão de afastamento em razão da existência de legislação estadual autorizando o ressarcimento em determinadas condições. Análise de direito local e de fatos e provas. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 



    1. O Plenário da Corte, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que o marco inicial para a produção dos efeitos jurídicos do que foi assentado no julgamento do Tema nº 201 se daria a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão.



    2. O novo entendimento, de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, somente se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes. 



    3. No caso, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar o acervo probatório, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Não houve majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).